Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Autos n. 1004733-27.2016.8.11.0041
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno, sendo negado provimento, vindo os autos conclusos à esta Turma Recursal.
Fundamento. Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
JOSÉ MARIA DE MORAES interpôs Recurso de Apelação Cível face a decisão do juízo a quo que, ex officio, reconheceu a incompetência, declinando em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
Como adiantado, no e. Tribunal de Justiça, também fora proferida decisão declinatória, remetendo para esta Turma Recursal a respectiva apreciação.
No entanto, em que pese não tendo sido negado provimento ao recurso de apelação, o núcleo do recurso foi atingido, mediante a decisão monocrática transitada em julgado, caso contrário, seria rediscuti-la, inclusive, sobre tese fixada em sede de IRDR.
Desse modo, tem-se, pois, o esvaziamento do interesse processual, sendo integralizado o objeto com a decisão que remeteu o feito à esta Turma Recursal, porque a matéria se insere no sistema dos juizados especiais.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado Fazendário respectivo, tendo em vista a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator